Tribunal: TJMT
Processo: 1036372-87.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036372-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), DIEGO MARQUES LOURENCO - CPF: 057.936.347-38 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIEGO FILIPE SOUZA DE SA - CPF: 041.207.631-45 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por seguradora, em ação regressiva fundada em sub-rogação legal, contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores despendidos com reparo de veículo segurado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público deve ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão de veículo com animal silvestre em rodovia estadual, sob o fundamento de omissão no dever de sinalização e contenção de animais.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa, consistente no descumprimento do dever legal de agir e na possibilidade de evitar o dano, sob pena de transformar o Poder Público em segurador universal.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1122, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais nas pistas, não se aplica ao Poder Público, porquanto a tese é expressa quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

5. A mera alegação de omissão estatal na sinalização e contenção de animais silvestres, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano alegado.

6. O boletim de ocorrência lavrado a partir de declaração unilateral do interessado não goza de presunção de veracidade quanto ao conteúdo das informações prestadas, e a documentação fotográfica que não demonstra a dinâmica do acidente é insuficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa e do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano, não bastando a mera alegação de falha no dever de sinalização ou contenção de animais em rodovias estaduais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1036372-87.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que o Estado responde objetivamente pelos danos causados aos particulares, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, razão pela qual deve indenizar o prejuízo suportado em razão de omissão no dever de manutenção das rodovias e de ausência de sinalização de animais na pista.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento do montante de R$ 12.704,63 (doze mil, setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 328001877, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 331568860, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1036372-87.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, cumpre esclarecer que a apelante se cuida de empresa seguradora que, invocando o instituto da sub-rogação previsto no art. 786 do Código Civil (vigente à época da propositura da demanda), busca o ressarcimento de valores despendidos com o reparo de veículo de seu segurado, no montante de R$ 12.704,63 (doze mil, setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos).

Já a controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pelos danos suportados pela seguradora, decorrentes de sinistro que teria sido causado pela colisão de veículo segurado com animal silvestre (capivara) em rodovia estadual.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

Ademais, cabe registrar que, diversamente do sustentado pela apelante, o Tema n. 1122 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”, não se aplica ao Poder Público, porquanto a tese de recursos repetitivos é clara ao estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões por envolver concessionárias de rodovias.

Assim, ao se aplicar tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a mera alegação de que o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo sinistro em razão de suposta omissão na sinalização da rodovia e na contenção de animais silvestres, por si só, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano alegado, a ensejar a obrigação do ente público de indenizar.

Aliás, a prova documental produzida nos autos é insuficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Com efeito, a apelante instruiu a inicial com o boletim de ocorrência lavrado a partir de declaração unilateral do próprio segurado (Id. 328001392), o qual, como é cediço, não goza de presunção de veracidade quanto ao conteúdo das informações prestadas pelo comunicante.

Além disso, verifica-se que a fotografia do veículo avariado (Id. 328001393) não se refere ao local do suposto acidente, tampouco demonstra a alegada colisão com animal silvestre (capivara), ou seja, não comprova a dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência pelo próprio comunicante.

Enfim, o que se evidencia é a tentativa da seguradora de transferir ao Poder Público os ônus decorrentes de sua própria atividade securitária, que pressupõe a assunção de riscos mediante contraprestação pecuniária.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026